Tribunal: TJDFT
Processo: 0711086-73.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
DESPACHO Nos termos do artigo 932, parágrafo único, do CPC, intime-se o apelante para se manifestar sobre a perda superveniente do interesse recursal e sobre eventual desistência do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de setembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105